Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706835-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCOS SILVA DA CRUZ APELADO: MARCOS SILVA DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Advogada do réu Marcos Silva da Cruz formula pedido para dilação do prazo para apresentar razões da apelação porquanto, em suas palavras “surgiram divergências entre defesa e réu no que diz respeito à apresentação das razões, merecendo, pois, serem sanadas antes da apresentação do recurso, de forma a não prejudicar o apelante”. Esclarece, também, que “o sistema penitenciário só possui vaga para atendimento no dia 02/11/2023”. Conforme é possível extrair-se dos autos, a interposição do recurso deu-se no dia 27/09/2023. Na ocasião, a patrona do réu pediu para apresentar as razões na instância superior, como faculta o artigo 600, § 4o, do Código Penal. Quando os autos subiram, a Secretaria da Turma promoveu a intimação para o apelante apresentar suas razões recursais, bem como as contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 52325886). Conforme consta das informações no PJE o prazo para manifestação esgotou-se em 25/10/2023, mesma data em que a il. Advogada protocolou seu requerimento para adiar o prazo legal. Em tais circunstâncias, considero que não há justificativa razoável para o deferimento do pedido. Pelo breve relato acima, constata-se que houve tempo suficiente para a requerente avistar-se com seu cliente, mesmo no presídio, e colher as informações necessárias para a fundamentar o recurso. Ademais, a Advogada vem patrocinando o acusado desde antes da audiência de instrução e julgamento, tendo inclusive, após ter acesso às medidas cautelares sigilosas (ID 52275589), apresentado as alegações finais (ID 52275634). Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do pleito, ensejaria violação ao princípio da igualdade de tratamento processual, haja vista que o Ministério Público se manifestou nos prazos legais. Diante do exposto INDEFIRO o pedido. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR